Tribunal: STF
Processo: Rcl 67559
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - TRT16 no Processo 0017002-57.2013.5.16.0001, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADI 2.418/DF, ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Argumenta que “durante o curso do processo de conhecimento, a responsabilidade do ente público foi estabelecida com base na culpa presumida decorrente do teor da Súmula 331, IV do TST (in vigilando e in eligendo) [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 1).



    Prossegue afirmando que:  



    “A decisão formadora do título, transitou em julgado em 01/03/2018, conforme certidão de fls. 237. Acrescente-se, por oportuno e necessário, que a ADC nº 16 e o RE nº 760.931, que justificam o vício de inconstitucionalidade qualificado nos moldes da ADI 2.418, transitaram em julgado, respectivamente, em 24.11.2010 e 26/04/2017, ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.



    [...] o juízo de base desprestigia a autoridade do STF proferida na ADI nº 2.418, onde restou assegurado os excepcionais efeitos rescisórios dos embargos à execução quando a sentença estiver eivada de vício de inconstitucionalidade qualificado.” (doc. eletrônico 1, p. 3). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 00170002-57.2013.5.16.0001, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADI nº 2.418, ADC nº 16 e o RE nº 760.931, nos moldes dos artigos 102, inciso III e §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC[...].” (doc. eletrônico 1, p. 15).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



     A demanda é procedente, pois o acórdão impugnado afronta os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2418/DF, a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    No julgamento da ADI 2.418/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 4/5/2016, assentou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    [...] 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    4. Ação julgada improcedente.”



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246/RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:  



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Passo à análise do caso concreto. 



    O reclamante busca, em suma, o reconhecimento dos efeitos rescisórios dos embargos opostos contra execução de sentença da 1a Vara do Trabalho de São Luís, transitada em julgado em 1º/3/2018 (site do Tribunal Superior do Trabalho - TST), na qual foi responsabilizado subsidiariamente pelo pagamento de débitos trabalhistas a partir de culpa presumida. 



    No processo de execução a que se refere a presente reclamação (0017002-57.2013.5.16.0001), o Município de São Luís/MA apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação por entender configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADI 2.418/DF. 



    Os embargos à execução, no entanto, foram julgados improcedentes e, interposto agravo de petição, o TRT16 manteve a tese sob os seguintes fundamentos:



    ‘‘[...] Na verdade, pretende o agravante, a pretexto da ‘coisa julgada inconstitucional’, trazer à baila matéria relativa à responsabilidade subsidiária imputada ao ente público, questão já fora corroborada neste Regional por meio do Acórdão de ID. 2dfd85a, que negou provimento ao recurso ordinário do Município nesse ponto, mantendo a responsabilidade subsidiária. Registro, outrossim, que o Recurso de Revista de ID. c33167c foi negado seguimento (decisão de ID. b13f929), com Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (ID. 0c437df) negado provimento, conforme decisão do TST de ID. 9e1d18a, transitado em julgado em 01/03/2018 (certidão de ID. 2930d2c).



    Destarte, rejeita-se a alegação de inexigibilidade da obrigação.” (documento eletrônico 3, p. 3).



    Veja-se que o ato impugnado negou provimento ao recurso, no ponto em que interessa, por considerar que a decisão que condenou o Município de São Luís/MA a responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas, na condição de tomador dos serviços, é uma questão que já “fora corroborada neste Regional por meio do Acórdão de ID. 2dfd85a”. (documento eletrônico 3, p. 3).



    No entanto, a análise da sentença exequenda revela que, na espécie, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante da deficiência na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado, sem a efetiva comprovação da referida culpa. 



    Sendo assim, a sentença da 1a Vara do Trabalho de São Luís/MA afronta o que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF. Da referida decisão reclamada, extraio:



    “[...] DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS



    [...] Depois, mesmo que se parta do pressuposto que houve regular licitação, cabia ao Município de São Luis ter fiscalizado, efetivamente, a primeira reclamada quando do cumprimento do contrato de prestação de serviços entre eles firmado, esclarecendo-se que é dever do contratante, conforme prevêem o artigo 67 da Lei das Licitações (Lei nº 8.666/93) e o parágrafo 6º, do artigo 37 da CF, responder por prejuízos causados a terceiros (no caso, o trabalhador).



    Deste modo, não se trata de definir a inaplicabilidade ou inconstitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8.666, mas sim de fazer incidir previsão contida no mesmo Diploma Legal (artigo 67), que permite a responsabilização por prejuízos causados a terceiros.



    Note-se que o segundo demandado tinha a obrigação de zelar pelo estrito cumprimento do contrato firmado entre ele e a empresa terceirizada que contratou, não apenas relativamente aos serviços efetivamente prestados, mas também no que toca às obrigações desta com os empregados que contratou para a realização dos trabalhos, sob pena de incorrer em culpa “in vigilando”, até porque se beneficiou diretamente dos serviços permanentes realizados.



    Ademais, a Súmula 331 do C. TST teve sua redação alterada após o advento da redação dada ao § 1º do artigo 71 da Lei n. 8.666/93, exatamente para incluir os Órgãos Públicos no alcance da responsabilização. O fato de o STF ter declarado sua constitucionalidade não implica na negativa de aplicação da Súmula, quando se verifica, no caso concreto, a ocorrência de culpa da tomadora de serviço. Neste sentido cito a seguinte jurisprudência:



    ‘ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA POR INADIMPLEMENTO DA TERCEIRIZADA QUANTO AS VERBAS TRABALHISTAS. Muito embora o STF tenha declarado, em recente decisão, a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitações), a própria lei determina (inciso III, artigo 58) o dever de fiscalização do Poder Público relativamente à correta execução de seus contratos pela empresas terceirizadas. Demonstrada a completa ineficácia ou ausência de fiscalização por parte do Ente Público do exato cumprimento do contrato - sobretudo em relação à inadimplência do terceirizado quanto as verbas trabalhistas de seus empregados - presente a culpa ‘in vigilando’, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação do disposto no § 1° do citado artigo e mantida a responsabilização subsidiária, nos exatos termos do item IV da Súmula 331 do TST. (Processo nº. 0051700-07.2009.5.15.0115-RO - 2ª T. - 5ª CÂM. Publicado em 15/04/11. Desembargador relator: JOSÉ PITAS). Ressalto, ainda, que a Administração Pública Direta não está excluída das regras da responsabilidade civil, já que o art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal esposa a tese de responsabilidade objetiva dos entes administrativos. Destaco, por fim, que a responsabilidade deste demandado não pode se limitar às verbas descritas na súmula 363 do TST, tendo em vista que o responsável subsidiário deve arcar sucessivamente por todas as obrigações do responsável principal, por sua culpa “in vigilando”, inclusive as multas relativas às multas dos artigos 467 e 477 da CLT, excluindo-se apenas as obrigações de fazer e de não fazer personalíssimas e seus consectários.’



    Diante de tudo o que foi narrado, julgo procedente o pedido de responsabilidade subsidiária do Município de São Luis.” (site do TRT16).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246/RG, em virtude de o Juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.



     No mesmo sentido: Rcl 63.295/RS, DJe de 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe de 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe de 25/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe de 3/11/2023; Rcl 64837/RS, DJe de 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Tendo em vista que o julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF, em 24/11/2010, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 1º/3/2018, fica demonstrada a violação dos paradigmas invocados por parte da 1a Vara do Trabalho de São Luís/MA.



    Em consequência, concluo que assistia razão ao reclamante quando alegou, nos embargos à execução, a inexequibilidade daquele título. Não obstante, o TRT16 desconsiderou os efeitos rescisórios dos embargos frente à coisa julgada inconstitucional.



    Ao assim decidir, entendo que o Tribunal reclamado violou o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 2.418/DF, no sentido de que as sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade podem ser rescindidas na hipótese em que estejam fundadas em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do Supremo Tribunal Federal realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    No mesmo sentido, pela aplicação do paradigma da ADI 2.418/DF aos processos transitados em julgado: Rcl 65.723, DJe de 29/2/2024; Rcl 64.635, DJe de 20/2/2024, ambas de minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, por ofensa ao decidido na ADC 16/DF e ADI 2.418/DF, e determinar que outro seja proferido em atenção aos mencionados paradigmas. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator